Tribunal: TJBA
Processo: 8010580-83.2021.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8010580-83.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BERNADETE DE OLIVEIRA GUIMARAES e outros (13)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES

ESPÓLIO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 933. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 875958 (Tema 933) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que não viola os princípios da razoabilidade e vedação ao confisco a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010580-83.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
BERNADETE DE OLIVEIRA GUIMARAES e outros (13)
e como apelada
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .